Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. DECISÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico do indivíduo e obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica.
2. A decisão que arbitra a astreintes não faz coisa julgada material, não havendo que se falar em preclusão da decisão que a instituiu.
3. Atingido o fim para o qual foi instituída a multa cominatória, que é o cumprimento da ordem judicial, pode o juiz modificá-la ou excluí-la, podendo, inclusive, retroagir à data da sua imposição.
4. Recurso conhecido e desprovido.